Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a douta Presidência deste Egrégio Sodalício encaminhou os autos à Egrégia Terceira Turma Cível para nova apreciação da questão referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado a sua Defensoria Pública.
2. Ainda que tenha sido assegurada a autonomia administrativa, funcional e a iniciativa de proposta orçamentária à Defensoria Pública do Distrito Federal, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas previstas pelo próprio orçamento público da unidade da Federação que a abriga. Aliás, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o da Constituição Federal). 2.1. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo-se prestar a devida atenção ao teor da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC.
3. Aliás, não se afigura clara, com a devida licença, a alegada superação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo ressaltar que a alteração paradigmática do tema alusivo à autonomia das Defensorias Públicas estaduais ocorreu por meio da EC no 45/2004, muito antes da elaboração do referido enunciado de súmula, sendo certo que as subsequentes EC no 74/2013 e EC no 80/2014 nada inovaram a respeito do tema da mencionada autonomia.
4. Apelação conhecida e desprovida.